Tribunal: STF
Processo: ARE 1443223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA OS AGRAVANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



O caso



    2. Em 28.2.2011, foi oferecida denúncia contra Adilson Saraiva da Hora, Eduardo José Rocha Creazola e Irapuan Ferreira, como incursos “nas penas do art. 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 29, todos do Código Penal (2 vezes), tudo na forma do art. 69 do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 2).



    Em 11.7.2011, o juízo da Primeira Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro pronunciou os agravantes “como incursos no Art. 121, §2º, incs. I, IV e V n/f do Art. 29, todos do Código Penal (duas vezes), tudo n/f do Art. 69 do Código Penal, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri” (fl. 21, e-doc. 58).



    3. Contra essa decisão foram interpostos recursos em sentido estrito por Adilson Saraiva da Hora (fls. 83-86, e-doc. 63), Eduardo José Rocha Creazola (fls. 56-82, e-doc. 63) e Irapuan Ferreira (fls. 87-91).



    4. Em 8.3.2021, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0077862-16.1998.8.19.0001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso e manteve a sentença de pronúncia. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. UNANIMIDADE. Quando a existência do crime está provada, há indícios suficientes de autoria, não se pode sonegar ao Tribunal do Júri o exercício de sua competência e só a ele caberá definir se os elementos produzidos são insuficientes ou não para uma condenação. Decisão de pronúncia que, na medida necessária, evidenciou a existência de justa causa para levar os recorrentes a julgamento pelo júri e o fez diante da prova da existência do crime e de suas circunstâncias, bem como em face dos indícios suficientes de autoria. Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade” (fl. 1, e-doc. 64).



    5. Contra essa decisão os agravantes interpuseram recursos extraordinários, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República (e-docs. 74, 76 e 78).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Adilson Saraiva da Hora



    6. No recurso extraordinário, Adilson Saraiva da Hora alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que o “Juiz de Direito a quo pronunciou o recorrente, nos termos infra transcritos, sem realizar qualquer juízo de valor sobre os termos da alegações do defendente e sem sequer se pronunciar quanto à produção de prova requerida pela defesa do recorrente” (sic, fl. 6, e-doc. 74).



    Ressalta que “este processo visa tão somente dar uma satisfação à opinião pública, haja vista que, a tão falada Chacina de Acari já prescreveu sem que tivesse sido apontado qualquer acusados, por esta razão a mídia resolveu ‘pressionar’ o judiciário para que a morte da Mãe de Acari não tivesse o mesmo destino” (sic, fls. 6-7, e-doc. 74).



    Estes os pedidos: 



    “a) Seja reformado o v. acórdão, uma vez que a C. 6ª Câmara Criminal do E. TJRJ, quando do julgamento dos embargos de declaração, não supriu a omissão apontada configurando decisão omissa e não fundamentada; e 



    b) Caso superado este entendimento, requer, o recebimento e a admissão do presente recurso extraordinário, para fins de que seja declarada a contrariedade à Constituição no tocante ao princípio da ampla defesa e do contraditório e a verificação de divergência jurisprudencial relativamente ao enfrentamento do tema em tela, reformando-se o v. acórdão prolatado na origem para absolver sumariamente o recorrente, frente às provas produzidas ao longo da primeira fase do Tribunal do Juri.



    c) Ou, ainda, acaso esta C. Turma entenda que não é o caso de absolvição sumária, que impronuncie o recorrente frente à flagrante falta de prova quanto à autoria delitiva” (sic, fl. 13, e-doc. 74).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 660 da repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral (e-doc. 85).



    No agravo em recurso extraordinário, Adilson Saraiva da Hora assevera que “o magistrado de piso, ignora sem qualquer cerimônia as provas de defesa apresentadas pelo recorrente, tais como depoimentos de seus álibis, documentos que comprovam a impossibilidade de estar presente na cena do crime na data dos fatos e pronuncia os réus, chegando ao absurdo de considerar em desfavor da defesa o silêncio de alguns dos acusados” (fl. 3, e-doc. 89).



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário (fl. 13, e-doc. 89).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo José Rocha Creazola



    8. No recurso extraordinário, Eduardo José Rocha Creazola alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “tudo o que foi produzido durante a fase de instrução criminal deste processo, serve apenas para corroborar com a inocência do recorrente, posto que os tais indícios de autoria utilizados pela acusação para forçar que os réus respondessem pelo crime em questão, não resistiu ao crivo do contraditório, sucumbindo diante das verdades” (fl. 10, e-doc. 76).



    Pretende “que haja uma valoração sobre as provas produzidas, uma vez que as provas de acusação não são claras quanto à participação do recorrente nos fatos criminosos, bem como as provas produzidas pela defesa do acusado, demonstram cristalinamente que este nunca esteve envolvido com os fatos apurados, sem deixar de frisar que a única vez que o recorrente teve o direito de se defender desta esdrúxula acusação foi perante o MM. Juízo de primeiro grau, pois nunca respondeu a este inquérito muito menos veio a prestar declarações sobre tais fatos em nenhum organismo de investigações durante estes longos dezenove anos e sete meses” (fl. 12, e-doc. 76).



    Salienta que “o recorrente prova seu álibi através dos depoimentos das testemunhas de defesa de que estava em casa no momento do crime. Somando-se a isto estão os documentos que foram juntados desde a Resposta à acusação de que era física e psicologicamente impossível estar o recorrente participando do crime em tela, posto que estava com a perna operada e sua filha recém-nascida tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico gravíssimo, internada na UTI do Hospital Pronto Baby na esperança de sobreviver de uma anomalia de alto risco e que só o tempo poderia responder por aquela recuperação” (fl. 10, e-doc. 76). 



    Ressalta que “a acusação não conseguiu o básico o embrionário, que era apresentar uma testemunha idônea que fosse capaz de comprovar a participação do réu nos fatos criminosos em sob exame” (sic, fl. 11, e-doc. 76). 



    Estes os pedidos:



    “a) Seja reformado o v. acórdão, uma vez que a C. 6ª Câmara Criminal do E. TJRJ, quando do julgamento dos embargos de declaração, não supriu a omissão apontada configurando decisão omissa e não fundamentada; e 



    b) Caso superado este entendimento, requer, o recebimento e a admissão do presente recurso extraordinário, para fins de que seja declarada a contrariedade à Constituição no tocante ao princípio da ampla defesa e do contraditório e a verificação de divergência jurisprudencial relativamente ao enfrentamento do tema em tela, reformando-se o v. acórdão prolatado na origem para absolver sumariamente o recorrente, frente às provas produzidas ao longo da primeira fase do Tribunal do Juri.



    c) Ou, ainda, acaso esta C. Turma entenda que não é o caso de absolvição sumária, que impronuncie o recorrente frente à flagrante falta de prova quanto à autoria delitiva” (sic, fl. 34, e-doc. 76).



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 660 da repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral (e-doc. 85).



    No agravo em recurso extraordinário, Eduardo José Rocha Creazola insiste que “mais uma vez demonstrado está o grau de temeridade da presente lide, vez que não há qualquer suporte fático, juridicamente perfeito que consubstancie a pronuncia do recorrente. O defendente se sente como se estivesse em tribunal de exceção onde foi acusado sem a polícia investigar nada, a justiça apreciar suas alegações e ser encaminhado para o júri popular” (sic, fl. 26, e-doc. 88)



    Assevera que, “sem adentrar em análise fática da presente demanda, mantendo-se adstrito somente ao cotejo das provas indiciárias que foram produzidas pelas partes no presente caso, outra solução não advém senão a de que não há qualquer indício mínimo que seja de que o recorrente concorreu para o crime em tela, sendo certo que estava impossibilitado física e psicologicamente e tem álibi até o dia de hoje não investigado e muito menos desmentidos, prontificando-se suas testemunhas sob o crivo da lei em qualquer tempo de não mentir em juízo” (fl. 31, e-doc. 88). 



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário (fl. 24, e-doc. 88).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Irapuan Ferreira



    10. No recurso extraordinário, Irapuan Ferreira alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. Assinala que “não há lógica na exposição desgastante de uma pessoa a um tribunal do Júri, quando resta provado por fortes indícios de provas através de álibis, ser ele inocente, tal atitude violaria o princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 9, e-doc. 78). 



    Estes os pedidos: 



    “a) Seja reformado o v. acórdão, uma vez que a C. 6ª Câmara Criminal do E. TJRJ, quando do julgamento dos embargos de declaração, não supriu a omissão apontada configurando decisão omissa e não fundamentada; e 



    b) Caso superado este entendimento, requer, o recebimento e a admissão do presente recurso extraordinário, para fins de que seja declarada a contrariedade à Constituição no tocante ao princípio da ampla defesa e do contraditório e a verificação de divergência jurisprudencial relativamente ao enfrentamento do tema em tela, reformando-se o v. acórdão prolatado na origem para absolver sumariamente o recorrente, frente às provas produzidas ao longo da primeira fase do Tribunal do Juri. 



    c) Ou, ainda, acaso esta C. Turma entenda que não é o caso de absolvição sumária, que impronuncie o recorrente frente à flagrante falta de prova quanto à autoria delitiva” (sic, fl. 13, e-doc. 78).



    11. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 660 da repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral (e-doc. 85).



    No agravo em recurso extraordinário, Irapuan Ferreira reitera que “o art. 5º trata de direitos e garantias fundamentais, dentre eles, o tribunal do júri. Sobre a interpretação teleológica do ordenamento, o direito ao tribunal do júri é benefício ao réu, e qualquer ampliação mais benéfica a este é bem-vinda” (fl. 9, e-doc. 90).



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    12. Comprovada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Adilson Saravia da Hora, Eduardo José Rocha Creazola e Irapuan Ferreira serão analisados em conjunto.



    13. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    14. Nos presentes recursos extraordinários com agravos, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, para a decisão de pronúncia ser reformada e os agravantes serem impronunciados. Os argumentos seriam insuficiência de indícios de autoria e pretensa unilateralidade dos elementos de informação do suporte probatório da decisão de pronúncia.



    15. Nos agravos em recursos extraordinários, os agravantes reiteram as alegações dos recursos extraordinários, mas não impugnam os fundamentos da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar formal de repercussão geral e à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Não demonstram, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários serem superados, limitando-se a argumentar de forma genérica.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.095-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2. Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação das vítimas no sentido de representar criminalmente contra o acusado, porquanto se habilitaram nos autos como assistentes de acusação. Assim, o pedido de concessão da ordem não procede. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.368.460-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 29.6.2022). 



    16. Ademais, de se enfatizar que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0077862-16.1998.8.19.0001, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisou o conjunto probatório apresentado pelas partes sob o crivo do contraditório e concluiu haver indícios de provas suficientes para a pronúncia dos agravantes. Consta do voto condutor do julgamento:



    “A pronúncia, na medida necessária, evidenciou a existência de justa causa para levar os recorrentes a julgamento pelo júri e o fez diante da prova da existência do crime e de suas circunstâncias, bem como em face dos indícios suficientes de autoria, como se depreende do auto de exame cadavérico, pastas 99/107, e das demais provas até então produzidas.



    Com efeito, Walmir Alves Brum contou que conhece a maioria dos acusados, mas não é amigo íntimo de nenhum deles. O crime ocorreu em 1993, quando trabalhava na segunda seção do Estado Maior ou na Chefia de Polícia Civil, não se recorda ao certo, mas era em algum órgão responsável por investigar desvio de conduta de policiais militares ou envolvimento de policiais militares em conduta criminosa. Tudo começou em 1990, quando houve a Chacina de Acari e uma extorsão que ocorreu dentro da favela, com autoria identificada, mas esse processo foi arquivado pela auditoria militar. Tais fatos foram todos registrados na época. Posteriormente, ocorreram vários crimes no Rio de Janeiro, como a Chacina de Vigário Geral, em que alguns dos réus do presente processo foram investigados, sendo uns condenados, outros absolvidos. Especificamente, participou efetivamente, no início, da investigação da morte de uma das mães de Acari, Edmea. Na época houve um processo no I Tribunal do Juri, que foi arquivado. O caso voltou a ser investigado pela polícia civil, em 1993. Estava morando fora do Rio de Janeiro há alguns anos, na ocasião em que foi convocado pelo Ministério Público para comparecer ao local do acervo cartorário de todos os procedimentos daquela época, onde foi perguntado sobre a morte de Edmea. Relatou para a Dra. Ludmila Carvalho, Promotora de Justiça, que, quando trabalhou no Ministério Público, encaminhou um documento com vários depoimentos e foto, no qual se relatavam a morte de Edmea, a Chacina de Acari, o local em que foram jogadas as armas usadas na Chacina de Vigário Geral. Quando trabalhava na ouvidoria da Secretaria de Segurança, foi procurado por uma pessoa de nome Sueli, arrolada como testemunha nestes autos, dizendo que o procurava há mais de dez anos para falar sobre o caso. Encaminhou a testemunha ao ouvidor da polícia, Dr. Lúcio, que reduziu a termos suas declarações, sendo tudo encaminhado ao Procurador Geral de Justiça. Contudo, nenhuma providência foi tomada. Comunicou à promotora que havia um depoimento prestado a um oficial da coordenadoria de segurança do Ministério Público, que relatava os mesmos fatos. Tal depoimento foi encaminhado à 1ª Central de Inquéritos e, por algum motivo, ninguém localizou. A promotora pediu que localizasse Sueli. Quando a encontrou, foi encaminhada à presença da Dra. Ludmila, no acervo cartorário, em Santo Cristo, onde foi novamente tomado seu depoimento. Depois disso, não mais tomou conhecimento do caso. Na época, a sra. Sueli disse que trabalhava no gabinete do, então, deputado federal Emir Laranjeira. Ela levou uma série de documentos que corroboravam o que disse sobre ter ouvido o deputado conversando com alguns policiais, dizendo que deviam ‘sair rapidamente porque senão iriam perder a mulher’. No dia seguinte, ela tomou conhecimento da morte de Edmea. Procurou saber mais e a sra. Sueli disse que o marido, identificado como Luiz Claudio, um dos réus neste processo, dirigia uma Kombi que poderia ter participado da organização criminosa. Tem cópia de todos os documentos que encaminhou ao Ministério Público.



    A testemunha Sueli Rodrigues declarou que não conhecia as vítimas. No dia dos fatos o deputado Emir Laranjeira estava reunido com Luiz Claudio, Creazola, da Hora, Irapuã e Flávio, quando o acusado disse para irem correndo porque estava acabando a visita. Em casa, à noite, seu marido, Luiz Claudio, começou a se vangloriar pela morte. Quando os telejornais noticiaram a morte de Edmea, Luiz Claudio disse ‘está vendo, morreu mesmo, ela estava com muita folga’.



    Rosangela da Silva, filha de Edmea e irmã de uma das vítimas da Chacina de Acari, disse que sua mãe era uma das pessoas que se mobilizavam para descobrir os autores da chacina. No dia dos crimes, não encontrou sua mãe, mas sabia que ela iria se encontrar com o advogado em Nova Iguaçu. A mãe era ameaçada, mas não sabia por quem. Não se lembra o nome de todos os policiais envolvidos na chacina, mas se lembra do nome de um deles: Creazola, pois, na época, as pessoas só falavam nesse nome. Acha que sua mãe citou o nome dele em seu depoimento.



    Por fim, Sonia Cristina Lourenço disse que presenciou os fatos. Edmea tinha ido depor sobre o sumiço do filho. Foi encontrá-la e esperou que ela terminasse a conversa com outra pessoa, um pouco afastada do local em que estavam. Quando se abaixou para pegar um cigarro na bolsa, ouviu os tiros. Edmea caiu aos seus pés e Scheila correu para a Presidente Vargas. Um rapaz que guardava carros a ajudou. Voltaram duas pessoas, uma delas estava de boné, que hoje sabe ser Mario Maluco. Hoje não recebe mais ameaças. Acredita que esse crime tem relação com a Chacina de Acari.



    Interrogados, Eduardo José Rocha Creazola e Emir Campos Laranjeira negaram os fatos. É o que se tem sobre o homicídio e suas circunstâncias, mas é o suficiente para a pronúncia dos recorrentes, eis que a decisão combatida, na medida necessária, evidenciou a existência de justa causa levar os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri e o fez diante da prova da existência do crime e de suas circunstâncias, bem como em face dos indícios suficientes de autoria. Só os jurados podem valorar as provas colhidas, por serem juízes da causa e, na pronúncia, cabe ao juiz de direito verificar, como de fato verificou, a existência de justa causa para submeter os réus a julgamento pelo Tribunal Popular. 



    Todavia, só o júri tem competência para, avaliando tais elementos, concluir se são ou não suficientes para uma condenação. E, como não se pode sonegar ao Tribunal do Júri o exercício de sua competência, voto pelo desprovimento do recurso” (fls. 4-6, e-doc. 64). 



    17. Na espécie, assentou-se a prevalência de provas incriminadoras produzidas em juízo e afirmou-se que as provas utilizadas para fundamentar a sentença de pronúncia dos agravantes são idôneas e consistentes. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria dos agravantes, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 20.2.2018, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2018).



    18. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora